Tribunal: STF
Processo: MS 35666
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sérgio de Souza Pimentel opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual deneguei a segurança.



    Nas razões recursais, aponta omissão no pronunciamento impugnado, no que se refere à necessidade de ser realizada “a modulação pela retransposição do embargante, definindo além do tempo de retorno, a proclamação dos direitos que albergam na nova condição de celetista, determinando, inclusive, que a União seja compelida a devolução de todos os valores pagos a título de contribuição previdenciária, bem como, os direitos albergados pela Constituição Federal, sendo justo e salutar que por ato exclusivo da União, esta seja compelida a restituir imediatamente o direito do embargante”.



    Afirma que a hipótese fático-jurídica colocada nos autos é diferente daquelas constantes dos precedentes citados na decisão embargada, por ter a autoridade coatora procedido à revisão de ofício do ato de concessão de aposentadoria, cancelando o respectivo registro.



    Sustenta a aplicabilidade dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé para garantir a sua permanência no regime estatutário.



    Frisa que a jurisprudência do Supremo, em casos análogos e em sede de concessão de liminares, tem acolhido pedidos de suspensão dos efeitos de atos do Tribunal de Contas. Conforme aduz, a Segunda Turma recentemente assentou que a instabilidade de entendimento e o decurso do tempo para que a Administração tomasse providências concretas configuram situações excepcionais que justificam a observância dos citados princípios, deferindo a medida pleiteada no mandado de segurança.



    Requer, ao fim:



    [...] sejam recebidos os presentes aclaratórios a fim de clarear a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança na espécie, bem como, que seja estabelecido modulação justa pelo desfazimento da transposição de regime imposta ao embargante, por ser esta expressão da mais lídima e salutar justiça.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    A decisão embargada não padece da pecha arguida pelo embargante, uma vez que não foi encontrada omissão.



    No pronunciamento impugnado, pontuei, em síntese, que:



    i) durante o Governo Collor promoveu-se a extinção de diversas empresas públicas, com a consequente dispensa de seus empregados, os quais acabaram anistiados com fundamento na Lei n. 8.878/1994, como é o caso do impetrante;



    ii) no ano de 2002, o autor foi deslocado, ex officio, do regime celetista para o estatutário, sem concurso público, e posteriormente aposentado, pelo regime próprio, ato julgado legal, inicialmente, pelo Tribunal de Contas da União (acórdão n. 5.379/2014/Primeira Câmara). Esse ato foi reanalisado pela Corte, de ofício, que concluiu pela ilegalidade da mencionada transposição e, em consequência, da concessão da aposentadoria;



    iii) o Supremo tem decidido que a reintegração de empregado público anistiado a partir da Lei n. 8.878/1994 deve ocorrer com observância do regime em que ele foi admitido, sendo vedada a transposição do regime celetista para o estatutário, sob pena de flagrante ofensa à prévia necessidade de concurso público para ingresso em cargo público, nos termos do inciso II do art. 37 da Constituição Federal;



    iv) a impossibilidade do reconhecimento da decadência entre o ato de transposição do regime celetista para o estatutário, formalizado em 2002, e o alusivo ao registro da aposentadoria na Corte de Contas, ocorrido no ano de 2011, esse último decorrente do primeiro; e



    v) não pode prevalecer o postulado da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé, em razão da flagrante inconstitucionalidade do ato de transmutação do regime de trabalho, com a consequente aposentadoria segundo as regras desse último, a atrair a incidência do art. 54, § 2º, da Lei n. 9.784/1999.



    Vê-se, assim, que a perda do direito de a Administração se manifestar sobre a aposentadoria concedida anteriormente, a possibilidade de revisão de ofício do benefício e a aplicabilidade dos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção à confiança foram devidamente apreciados no pronunciamento impugnado.



    Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



    […] 



    3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.



    (Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 3 de agosto de 2022 – grifei)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 13 de outubro de 2020 – grifei)



    Observo, por oportuno, que o ministro Edson Fachin vinha proferindo decisão pela proteção do direito, na forma como pleiteado pelo autor desta ação.



    No entanto, a Segunda Turma, por maioria, vencido o ministro Edson Fachin, tem proclamado que a flagrante inconstitucionalidade da transposição de regime jurídico, sem a aprovação prévia em concurso público, afasta a aplicação do art. 54 da Lei n. 9.784/1999, o que permite à Administração rever o ato inconstitucional a qualquer tempo. Nesse sentido: MS 35.320 AgR-ED; MS 35.988 AgR-ED; MS 36.351 AgR-ED; MS 35.730 AgR-ED; MS 35.984 AgR-ED; MS 36.476 AgR-ED; MS 36.790 AgR-ED; MS 36.507 AgR-ED; MS 36.790 AgR-ED e MS 36.922 AgR-ED.



    As demais questões tratam de inovação recursal em sede de embargos de declaração, o que não é admitido.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente